Tribunal: TJMT
Processo: 1040580-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040580-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Seguro]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA ELZINA OMELO KUIQUE - CPF: 913.584.421-34 (RECORRENTE), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), ESTELITA QUIALO - CPF: 667.899.231-87 (RECORRENTE), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço Vênia para divergir em parte do relator. Conforme entendimento desta Turma Recursal, inclusive, em julgamentos em que os dois vogais do presente julgamento integraram a composição, o mero desconto indevido não gera dano moral indenizável. Assim, voto pelo afastamento dos danos morais. Precedentes: 1003238-13.2023.8.11.0037 e 1029968-69.2023.8.11.0002. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PACIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. PLEITO RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E RESTIUIÇÃO EM DOBRO.

DESCONTOS RECAÍDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese dos autos em que a empresa não comprovou a efetiva contratação dos serviços que ensejaram os descontos no benefício previdenciário da recorrente.

Dano moral configurado em razão dos descontos indevidos recaídos nos proventos da parte consumidora.

Dever de restituição dos valores indevidamente debitados, ante a ausência de contratação e a natureza do desconto, o que se amolda ao art. 42, parágrafo único, do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, para DECLARAR a inexistência das cobranças discutidas nestes autos, lançadas nos benefícios previdenciários das Requerentes, e por consequente, CONDENAR a Requerida a restituir de forma simples a monta de:

- R$ 502,18 (quinhentos e dois reais e dezoito centavos) a Primeira Requerente; e

- R$ 608,82 (seiscentos e oito reais e oitenta e dois centavos) a Segunda Requerente.

Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, ambos a partir do efetivo desconto, diminuindo-se desta o valor do IPCA, nos termos dos arts. 389, caput e parágrafo único , e 406 , caput e parágrafos , do Código Civil.

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela fixação dos danos morais e restituição em dobro.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso é especificamente quanto a condenação em dano moral e restituição em dobro.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à parte Requerida trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a contratação dos serviços.

A par disso, vislumbro que a empresa Requerida não trouxe documentos comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos qualquer contrato/ficha cadastral que comprove a relação existente entre as partes, devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de "call center".

Portanto, entendo que a Requerida é responsável pela cobrança indevida à Primeira Requerente, que a teor dos extratos acostados aos autos em ID 158891313 perfaz a monta de R$ 502,18, mormente porque a ela competia o dever de cautela em verificar eventual falha em seu sistema de cobrança, razão pela qual devida a restituição de forma simples, já que não demonstrada a má-fé.

Nos mesmos moldes, em favor da Segunda Requerente devida a restituição da monta de R$ 608,82, conforme extratos acostados em ID 158891318.

Por outro lado, quanto os danos morais entendo que melhor razão não assiste a Requerente, isto porque, apesar dos descontos indevidos em sua conta bancária, não vislumbro dos autos qualquer mácula causada a sua honra ou abalos psíquicos decorrentes.

[...]”

A pretensão vinga.

Não restando comprovada a relação jurídica autorizadora dos descontos ocorridos no benefício previdenciário das recorrentes, resta indevido os respectivos descontos.

Relativo ao dano moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um
plus
a temperar o referido entendimento.

Isso porque os descontos recaíram em benefício previdenciário (aposentadoria), o que afeta a essencialidade da natureza da retribuição (natureza alimentícia).

A questão acarreta revezes financeiros com repercussão na subsistência, pois, repita-se, incidente no vencimento e a clara condição de hipervulnerabilidade da parte (pessoa idosa).

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO - BANCO - EMPRÉSTIMO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, que reconheceu a relação jurídica entre as partes. 2. Ausente à prova de regularidade da contratação é indevido desconto nos proventos do INSS, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais e danos materiais, na forma dobrada (art. 42, CDC). 3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que o consumidor teve constrição indevida de sua remuneração. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, na quantia de R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

Com isso, escorreita sentença que declarou a nulidade do contrato, por consequência, impositiva a restituição dos valores que, decorrente da ausência de contratação, atrai o art. 42, parágrafo único, do CDC (devolução em dobro).

Na mesma dicção:

RECURSOS INOMINADOS – TARIFA BANCÁRIA - DESCONTO INDEVIDO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS - PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE – IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMADA. 1. A Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato. 2. Diante da ausência de previsão contratual, a parte requerida não comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Desconto indevido na conta bancária da parte reclamante por serviço não contratado, o que configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4. Dano moral “in re ipsa”, dano moral presumido que independe de comprovação de prejuízo.

5. O dano moral foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. No tocante aos danos materiais, a parte recorrida faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Reforma parcial da sentença para determinar a restituição em dobro.

8. Recursos conhecidos, parcialmente provido o recurso da parte reclamante e improvido o recurso da parte reclamada.

(TR-MT, N.U 1000962-74.2020.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Relativo ao quantum indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essas premissas, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada recorrente, quantia essa que converge com os pontos elencados e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte recorrente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, para cada recorrente, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024); bem como determinar a restituição em dobro do valor indevidamente descontados.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025